Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALMAR DE ALMEIDA PASSOS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou arguição de nulidade da citação. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por BRUNO DE ALENCAR CABRAL DE CARVALHO. O título executivo tem por origem ação monitória ajuizada por BRUNO. E após tentativas frustradas de citação pessoal, VALMAR foi citado por edital. A defesa foi apresentada pela Curadoria Especial, que arguiu a nulidade da citação por edital e por falta de esgotamento dos meios para realização do ato pessoalmente. Quanto ao mérito, contestou por negativa geral. A questão preliminar não foi acolhida pelo juízo e, posteriormente, o título executivo judicial foi constituído definitivamente e no valor de R$1.053.370,99 (um milhão e cinquenta e três mil e trezentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e após tentativas frustradas de constrição de bens do devedor, VALMAR compareceu aos autos e arguiu a nulidade da citação por edital, sob o pálio de que tem residência em um dos endereços diligenciados e que a certidão do Oficial de Justiça não corresponderia à realidade. Reiterou que não foram esgotados os meios para citação pessoal, uma vez que seu contato de telefone constava no processo deste a petição inicial e o mesmo número é utilizado para aplicativo de mensagens, porém não foi tentada diligência por esse meio. De acordo com a decisão agravada, o juízo rejeitou a defesa processual, sob o pálio de que todos os endereços disponibilizados nos autos foram devidamente diligenciados e sem resultado; a citação por aplicativos de mensagens teria caráter excepcional e não seria obrigatória e; que o advogado do executado acessa e monitora os autos desde março de 2023, caracterizando sua conduta como “nulidade de algibeira”. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o acesso do advogado aos autos e na qualidade de terceiro não supriria a necessidade da citação e repristinou as teses da inexistência de tentativa de diligências via aplicativo de mensagens, bem como de sua residência em um dos endereços então diligenciados. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e anular o processo a partir da citação. Preparo regular sob ID 070678319. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando que houve tentativas de citação em todos os endereços apresentados pela parte autora/exequente e em todos os endereços encontrados nos sistemas de pesquisas disponibilizados por este juízo; Considerando que os endereços indicados pela Curadoria Especial também foram diligenciados, conforme decisão de ID 194709335; Considerando que a citação por WhatsApp não é obrigatória sendo, inclusive, excepcional; Considerando que a citação por edital é adotada quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, o que era o caso dos autos, já que há certidão do Oficial de Justiça (o qual detém fé pública) no sentido de que o endereço indicado pelo executado não mais constituia sua moradia (certidão de ID 173247490); Considerando que cerca de dez dias após a intimação dos terceiros interessados (ID 227327777, ID 227328127 e ID 227866116), para fins de constatação de fraude à execução, o executado abruptamente constituiu advogado e manifestou-se nos autos requerendo a nulidade de citação; Considerando que o patrono do executado neste e em outros processos, Kleber de Andrade Pinto, tem feito consultas aos autos desde março de 2023 (pouco depois de deflagrada a demanda, em janeiro de 2023), conforme mera consulta ao item do Pje "acesso de terceiros"; e Considerando que a nulidade de algibeira (ou de bolso) tem incidência em qualquer espécie de nulidade (absoluta ou relativa), Verifico que o executado se ocultou a citação, ainda que tivesse conhecimento da demanda, e que está se utilizando da nulidade de algibeira para frustar a fase executiva, inviabilizando o direito de crédito da parte exequente. Assim sendo, indefiro o requerimento de nulidade de citação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que a matéria repristinada acerca da suposta nulidade da tentativa de citação no endereço relativo à Rodovia DF440 já se encontra preclusa, posto que arguida em sede de contestação, foi rejeitada por decisão proferida aos 25/04/2024 e da qual não houve recurso (ID 194709335). Quanto à segunda tese, de que a serventia judicial não teria laborado com eficiência, porque deixou de diligenciar o número de telefone declinado na petição inicial, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Importante salientar que não há qualquer prova nos autos de que o número de telefone apontado fosse de titularidade do devedor ao tempo das diligências para sua localização ou de seu domicílio, ou mesmo que esse prefixo lhe pertencia quando apresentou seu pedido de nulidade do seu chamamento, tudo de modo a demostrar a verossimilhança do seu direito e de obter um resultado positivo em seu pleito. Em que pese a necessidade de diligenciar os endereços possíveis e na tentativa de citação pessoal do réu, não há obrigatoriedade de esgotamento de todas e eventuais possibilidades, sob pena de inviabilizar a própria citação editalícia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator